Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COLISÃO COM VEÍCULO DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR. REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARALELAS E USADAS. VALIDADE. PEÇA DEFEITUOSA (FAROL). SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela associação ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da integralidade dos danos materiais requeridos (R$ 36.126,00).
2. Nas razões recursais, suscita incompetência territorial, pois a relação é associativa, não consumerista. Suscita ilegitimidade ativa em relação ao veículo de terceiro, sem autorização ou sub-rogação (CPC, art. 18). No mérito, sustenta que não há prova técnica para justificar reposição por peças originais e que o contrato permite peças não originais (paralelas) e/ou usadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) verificar a legitimidade da autora quanto ao pedido de indenização dos danos do veículo de terceiro; ii) analisar a validade da cláusula do regulamento associativo de reposição de peças paralelas e usadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a associação sem fins lucrativos presta serviço com nítidas características de contrato de seguro, sendo abrangida pelo conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: Acórdãos 1382601 e 1791339. Assim, tem-se por competente o foro de domicílio da autora, não havendo que se falar em incompetência territorial.
5. Ilegitimidade ativa. A teor do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear judicialmente direito alheio em nome próprio. Assim, não pode a autora pleitear em juízo os danos alegadamente experimentados pelo proprietário ou condutor do veículo abalroado por si, valendo observar que o terceiro não compõe o polo ativo da presente demanda e sequer a autora suportou referidas despesas. Observa-se que a parte ré não se nega a reparar o veículo do terceiro, o qual tampouco procurou a ré para reparo de seu veículo. Assim, impõe-se o afastamento da condenação da ré ao ressarcimento dos valores supostamente experimentados por terceiro.
6. Conforme inteligência do art. 757 do CC (ainda em vigência por ocasião do sinistro - 16/09/24), mediante o recebimento do prêmio, transferem-se ao segurador as consequências econômicas do risco, caso este venha a se materializar em um sinistro. Desta forma, é legítimo o estabelecimento de critérios para reposição de peças danificadas, conforme Regulamento Interno: “8.5.2. A reparação dos danos aos veículos poderá ser feita mediante a substituição das peças danificadas pelas similares produzidas no mercado paralelo ou usadas, desde que não comprometam a segurança, a utilização e as características originais do veículo”. Assim somente havendo comprovação da inadequação das peças substituídas na reparação promovida pela ré é que caberia a substituição, mas incabível imposição de substituição por peças originais. Precedente: acórdão 1037949.
7. Com efeito, a única peça que a autora demonstrou ser inadequada foi o farol, cujo vídeo ID 79947582, demonstra que encontra-se com defeito, segundo inclusive respectiva narrativa do mecânico. Assim, tem-se que cabe a ré custear a substituição desta peça por outra que não esteja com defeito, no prazo de 30 (trinta) dias, cabendo à autora disponibilizar o veículo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada julgar procedente o pedido, condenando o requerido à obrigação de substituir o farol, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 limitada a R$2.000,00.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382601, R. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, J. 3/11/2021, P. 16/11/2021; TJDFT, Acórdão 1791339, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 27/11/2023, P. 13/12/2023; TJDFT: Acórdão 1037949, R. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, J. 09/08/2017, P. 15/08/2017.